Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECRETO DISTRITAL REVOGADO. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral que buscava compelir o Distrito Federal a conceder-lhe regime laboral de teletrabalho e, alternativamente, licença sem vencimento.

2. Na origem, a autora informou que é servidora pública distrital e ocupa o cargo de cirurgiã-dentista. Aduziu que o seu cônjuge, servidor público federal, foi convidado a assumir um contrato de trabalho junto à Interpol em Nairóbi, Quênia. Assim, pretende a concessão de regime laboral de teletrabalho e, alternativamente, licença sem vencimento. Esclarece que, desde o seu ingresso nos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES-DF, exerce atividades administrativas, o que viabiliza a sua pretensão, e que o pleito tem por objetivo conciliar as responsabilidades profissionais com a sua nova realidade familiar.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da concessão de teletrabalho ou de licença não remunerada à autora.

5. O teletrabalho regular, nas modalidades parcial e integral, foi instituído e regulamentado, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto no 42.462/2021. O Decreto no 44.265/2023, ao seu turno, determinou o retorno dos servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal ao trabalho presencial no dia 27 de fevereiro de 2023, sem qualquer ressalva. Portanto, inexiste previsão legal a amparar a pretensão da Recorrente de exercer as atribuições do seu cargo de forma remota.

6. O amparo constitucional à unidade familiar invocado pela Recorrente não configura razão jurídica suficiente para que lhe seja conferida regra especial em detrimento dos demais servidores, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade. Ausente ilegalidade perpetrada pela Administração Pública a justificar a intervenção do Judiciário.

7. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu artigo 25 estabelece que “É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. § 1o Excetua-se do disposto neste ar/go o afastamento para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo.” E, no artigo 144, prevê a possibilidade de concessão, ao servidor estável, de licença para tratar de assuntos particulares.

8. A Recorrente entrou no exercício de seu cargo, na Secretaria de Saúde, em 17/02/2023 (ID 62429682 - Pág. 37). Logo, tratando-se de servidora em estágio probatório e não preenchidos um dos requisitos legais previstos na Lei Complementar Distrital 840/2011 (estabilidade no serviço público), não há como compelir o Distrito Federal a conceder-lhe licença sem vencimento.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.